Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO No 1025199-29.2020.8.11.0000 – CLASSE: 241 - CNJ – BARRA DO GARÇAS
Requerente: GERALDO MARTINS DO CARMO
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Número do Protocolo : 1025199-29.2020.8.11.0000
Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação Cível, já interposto no Juízo/comarca de origem, mas que ainda não aportou ao Tribunal (cf. Id. no 67855010), formulado por GERALDO MARTINS DO CARMO, pretendendo a suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1298-71.2019.811.0004 - código 221606), ajuizado pelo requerente contra o BANCO BRADESCO S/A, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por entender que “em nenhum momento houve comando cuja execução é pretendida”, e, na sequência, acolheu embargos de declaração interpostos pelo Banco/requerido “para determinar que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula no 59.065, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (cf. Id. no 67855052 - pág. 1/2)
O peticionante/apelante alega que requereu o cumprimento provisório da sentença buscando a imediata desocupação de uma área destinada ao confinamento de bovinos, que está localizada “dentro da área que compõe a Fazenda Eldorado, no município de Barra do Garças/MT, já que, quando do julgamento do RAC no 24.781/2018, por esta eg. Corte de Justiça, restou expressamente vedado o ingresso do Banco Bradesco na área de terras compostas pelas matrículas 59.064, 59065 e 59.066; sucedeu, porém, que, em flagrante ofensa ao comando judicial, o MM. Juiz determinou que o Bradesco tomasse posse de parte da Fazenda Eldorado, especificamente da área de confinamento, sem que houvesse qualquer autorização neste sentido; aduz que, sendo alternativas as hipóteses do §4o do artigo 1.012 do CPC/2015, a demonstração do perigo de dano irreparável já é suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, ademais, no caso, o risco de dano é incontroverso “com a ordem de imediata desocupação de área que lhe pertence ” (cf. Id. no 67850507 - pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
Exame meramente superficial dos fundamentos recursais já infunde convicção de que o desate do mérito do apelo exige análise crítica e cuidadosa deste Sodalício, dada a complexidade da matéria controvertida nos autos da presente demanda, o que impõe observância à cautela do reexame cuidadoso de todos os aspectos fáticos e das teses jurídicas apresentadas.
A controvérsia que envolve as partes não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício, que em outras duas oportunidades analisou aspectos da celeuma posta. A sentença proferida nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. no 6442-02.2014.811.0004), ajuizada pelo Banco Bradesco contra Geraldo e Elisa Martins, foi cassada pelo v. acórdão proferido por esta 1a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RAC no 24.781/2018, restando expressamente vedado o ingresso do Banco Bradesco na área de terras compostas pelas matrículas 59.064, 59065 e 59.066; sucedeu, porém, que, em flagrante ofensa ao comando judicial, o Banco Bradesco ingressou na posse de parte da Fazenda Eldorado, especificamente na área de confinamento, sem que houvesse nenhuma ordem judicial nesse sentido.
Por este fato, o requerente formulou a Reclamação no 1004055-33.2019.8.11.0000, para que o Banco Bradesco fosse impedido de imitir-se na posse do imóvel, mas, por absoluta ausência de condições de admissibilidade, a reclamação não foi conhecida. E, com base nesta decisão, o MM. Juiz extinguiu o cumprimento provisório da sentença e, na sequência, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco “para determinar que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula no 59.065, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (cf. Id. no 67855052 - pág. 1/2)
Sob qualquer enfoque – legal, probatório, processual etc –, o contexto impõe, sem dúvida alguma, resposta negativa à imediata pretensão do Banco/requerido de tomar posse de parte da Fazenda Eldorado, especificamente da área de confinamento, pelo menos até que, em sendo o caso, sobrevenha o final e definitivo julgamento do apelo interposto pelo requerente.
Ao lado disso, verifica-se que a sentença fixou multa diária (caso o requerente não desocupe área), em valor expressivo exsurgindo destes fatos manifesto “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, porquanto notória a possibilidade de ocorrência de prejuízo econômico para o requerente/apelante.
A propósito:
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. (...) POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. 1. 2. 3. 4. 5. (...). Na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei expressamente o retirou (art. 1.012, §1o e §3o); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art. 1.026, §1o); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5o) e, se não bastasse, ainda há o art. 995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima". 6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (RMS 60.641/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente/apelante, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que resolveu o mérito do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1298-71.2019.811.0004 - código 221606), até o julgamento final do apelo.
Intimem-se.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator